Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700146-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO AUGUSTO ALVES NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe ), constata-se que a Egrégia Câmara de Uniformização, ao julga o conflito de competência suscitado pelo douto Juízo do Juizado Especial Fazendário, firmou a competência da 2a Vara de Fazenda do DF para processar e julgar a demanda. Desse modo, faleceria competência a este órgão revisional à apreciação do presente agravo de instrumento. Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o agravante, inclusive acerca do interesse na redistribuição do recurso a uma das Turmas Cíveis do TJDF. Decorrido o prazo, conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito